Tribunal: TJES
Processo: 5012277-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dirigente Sindical; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012277-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARILZA CRUZIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012277-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SANDRA MARILZA CRUZIO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ATO POSTERIOR À EC 103/2019. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
SANDRA MARILZA CRUZIO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
MUNICIPIO DE COLATINA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SANDRA MARILZA CRUZIO em face do MUNICÍPIO DE COLATINA, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 14496009), a recorrente informa que em 07/07/2022 obteve aposentadoria pelo RGPS, contudo, em novembro do mesmo ano foi notificada da rescisão de seu contrato de trabalho, mesmo sendo detentora do cargo de dirigente sindical, que lhe confere estabilidade provisória. Assim, requer a reintegração ao cargo, além de danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14496012).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No caso em tela, irretocável o comando sentencial.

Em análise dos autos, observo que a autora teve deferido seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 07/07/2022, conforme ID 14495831, sendo que em 31/10/2022 foi notificada da rescisão de seu contrato de trabalho (ID 14495832). Foi formulado requerimento administrativo para reintegração (ID 14495833), ante a estabilidade provisória por ser detentora do cargo de dirigente sindical, no entanto, o pleito foi negado (ID 14495833 - Pág. 3 a 5).

Por certo, entendo que a postura da Municipalidade foi correta. Em que pese a autora ser detentora do cargo de dirigente sindical desde 09/06/2021 (ID 14495830), é certo que ao requerer sua aposentadoria por tempo de contribuição automaticamente estaria renunciando à estabilidade provisória, nos termos do art. 37, § 14 da CF/88, a seguir transcrito:

“
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.

A aposentadoria da autora é posterior à EC 103/2019, motivo pelo qual não se amolda à exceção do art. 6º, ora transcrito:

“
O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.

Diferentemente das relações privadas, a aposentadoria voluntária do servidor causa a extinção de seu vínculo, na forma do estabelecido em nossa Carta Constitucional.

Assim, entendo pela improcedência do pedido de reintegração ao cargo, bem como danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)